Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Arnaldo Silva dos Santos, José Sydrião de Alencar Junior contra contra o Acórdão 4.666/2024-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Senhores José Sydrião de Alencar Júnior e José Arnaldo Silva dos Santos contra o Acórdão 4666/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.